Tribunal: CARF
Processo: 19395.900624/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19395.900624/2011-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.685 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Recorrente
FUGRO GEOSOLUTIONS (BRASIL) SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP.
SALDO
NEGATIVO
DE
CSLL.
CÔMPUTO
DE
ESTIMATIVAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO SOLICITADA EM
PROCESSO DISTINTO. POSSIBILIDADE.
Para fins de apuração de Saldo Negativo de CSLL, admite-se o cômputo de
estimativas compensadas anteriormente em processo distinto, ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/CTA.
1.
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade
apresentada em face de indeferimento de compensação declarada com lastro em
crédito de saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), ano
calendário 2005, apresentado por meio da Dcomp n° 06195.61779.081106.1.3.03-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19395.900624/2011-21
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.685 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19395.900624/2011-21

8003, a qual foi retificada em 22/11/2006 pela Dcomp n° 12920.70347.221106.1.7.03-
5545, atualmente na situação de Dcomp ativa na Receita Federal do Brasil (RFB).
2.
Referida Dcomp retificadora, a qual apresenta o crédito, foi entregue à
RFB em 22 de novembro de 2006 e, em 05 de julho de 2011, a Delegacia da Receita
Federal de Macaé/RJ emitiu Despacho Decisório (fl. 06), com a não homologação da
compensação por ausência do crédito de saldo negativo.
3.
A composição do crédito apresentado na Dcomp é o seguinte: i) Retenção
na fonte: R$ 65.120,08; e ii) Estimativa Compensada com Saldo Negativo de Períodos
Anteriores (SNPA): R$ 36.126,10. As retenções foram reconhecidas pelo Despacho
Decisório, entretanto, as estimativas compensadas com SNPA não foram
reconhecidas. Em resumo, foi apresentado o valor de R$ 101.246,18 e reconhecido
pela RFB, na composição para o crédito de saldo negativo de CSLL, ano-calendário
2005, o valor de R$ 65.120,08.
4.
O valor apurado de CSLL a pagar, conforme informado pelo contribuinte
na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) no ano
calendário 2005 foi de R$ 92.076,34.
5.
O contribuinte teve ciência do Despacho Decisório em 25 de julho de
2011 (fl. 86) e, em 23 de agosto de 2011, protocolou a Manifestação de
Inconformidade com as alegações e argumentos que em síntese são as seguintes (fls.
03/06):
a)
Que a empresa entregou a DIPJ do exercício 2006 no dia 28/06/2006,
com os valores de CSLL assim descriminados: CSLL retida: R$ 65.120,08 e
Estimativa de CSLL: R$ 36.126,10;
b)
Acrescenta que o valor de R$ 36.126,10 foi pago por meio de
compensação na Dcomp n° 33813.57850.121205.1.3.02-5020 e que esta Dcomp se
encontra pendente de julgamento no Carf, constante do Processo Administrativo
Fiscal sob número: 10725.902741/2009-51;
c)
Que apresentou a Dcomp n° 06195.61779.081106.1.3.03-8003 com o
débito de Pis referente ao período de apuração (PA) 11/2006 no valor de R$
10.372,92, visando aproveitar o saldo negativo CSLL que afirma possuir relativo ao
AC 2005 e posteriormente em 22/11/2006 retificou a o valor do débito de Pis
apresentado: do PA 11/2006 para PA 10/2006, por meio de Dcomp Retificadora n°
12920.70347.221106.1.7.03-5545;
d)
Ao final, pede o apensamento do presente processo ao Processo
Administrativo Fiscal n° 10725.902741/2009-51, alegando que versam sobre o mesmo
crédito; e que seja reformado o despacho decisório para homologar a compensação do
débito de Pis apresentado no Per/dcomp n° 12920.70347.221106.1.7.03-5545.

A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/CTA,
conforme acórdão n. 06-061.370, 18 de dezembro de 2017 (e-fl. 110), que recebeu a seguinte
ementa:

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.685 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19395.900624/2011-21

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. AUSÊNCIA
DE CRÉDITO. PARTE DO CRÉDITO DECIDIDO EM PROCESSO
CONEXO.
Não possui liquidez e certeza o crédito oriundo de saldo negativo que traga em
seu bojo estimativas confessadas em declaração de compensação, cuja
homologação foi insuficiente para geração do crédito, mesmo que ainda não
haja decisão final na esfera administrativa.

Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 120), no qual,
oferece os argumentos abaixo sintetizados.
Diz que “...possui saldo credor suficiente para compensar com o débito de PIS,
razão pela qual a compensação objeto da DCOMP n° 06195.61779.081106.1.3.03-8003 deve ser
integralmente homologada”.
Afirma que “...para o deslinde da presente controvérsia, faz-se necessária a análise
da Dcomp n° 03873.77694.101105.1.3.02-8804, que contém o crédito, a qual está em litígio
administrativo nos autos do processo n° 10725.902741/2009-51 e possui Recurso Voluntário
pendente de julgamento neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.”
Aduz que “No Acórdão, o Relator inclusive afirma que a decisão depende do
resultado do processo n° 10725.902741/2009-51 e que o resultado do Acórdão, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, deve ser revisto pelo CARF com o acolhimento
do Recurso Voluntário nos autos do processo administrativo n° 10725.902741/2009-51.”
Ao final, requer a reunião do presente feito ao processo n° 10725.902741/2009-
51, atualmente pendente de julgamento perante o CARF, para que, uma vez comprovada a
procedência do direito creditório, seja dado provimento ao Recurso Voluntário para que seja
integralmente homologada a compensação objeto do PER/DCOMP.
É o relatório do necessário.
Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B do Regimento Interno do CARF, com redação dada
pela Portaria MF n.o 329.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.685 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19395.900624/2011-21

Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Quanto ao mérito, constato que não houve a homologação do PER/DCOMP no
12920.70347.221106.1.7.03-5545 (e-fls. 06), sob a alegação de ausência de saldo negativo
disponível, decisão confirmada e fundamentada pelo acórdão recorrido nos termos sintetizados a
seguir:
(...)
8.
A questão central está no não reconhecimento pela RFB do crédito
apresentado como pagamento de estimativa de CSLL, no valor de R$ 36.126,10, feito
por meio de compensação com Saldo Negativo de Período Anterior (2003). Assim,
necessário analisar a situação deste crédito não reconhecido.
9.
A Declaração de Compensação (Dcomp) que apresenta o valor em
análise é a de n° 33813.57850.121205.1.3.02-5020 e foi apresentada em 12/12/2005
contendo o valor de pagamento de Estimativa CSLL referente ao período de apuração
(PA) 11/2005, no valor de R$ 36.126,10.
10. Ao analisar a Dcomp n° 33813.57850.121205.1.3.02-5020, que é a
Declaração de Compensação que contêm o débito de CSLL referente ao período de
apuração (PA) 11/2005, no valor de R$ 36.126,10, verifica-se que a informação do
crédito declarado nesta Dcomp está contida na Dcomp n° 03873.77694.101105.1.3.02-
8804. Ocorre que esta Dcomp, a qual contêm os créditos, está em litígio
administrativo e possui recurso voluntário impetrado no Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF, sob o número de processo: 10725.902741/2009-51,
pendente de julgamento.
11. A Dcomp que contêm o crédito (03873.77694.101105.1.3.02-8804) teve o
crédito indeferido em Despacho Decisório eletrônico e a manifestação de
inconformidade apresentada pelo contribuinte obteve decisão parcialmente favorável
em 1a Instância, quanto à existência de crédito, no processo administrativo fiscal n°
10725.902741/2009-51. O resultado da decisão está transcrito abaixo:
(...)
15.
O valor de CSLL apurado na DIPJ ano calendário 2005, somando
"Alíquota 15%" e "Adicional", corresponde a R$ CSLL referente ao período de
apuração (PA) 11/2005, no valor de R$ 36.126,10. Portanto, este valor devido é
superior ao valor reconhecidamente pago (R$ 65.120,08). Conclui-se, assim, que não
há saldo negativo de IRPJ para o ano de 2005.
16.
Não obstante ainda permaneça em litígio o reconhecimento deste crédito
em 2a instância administrativa, esta instância julgadora deve se limitar a considerar os
valores incontroversos neste processo. Assim, o valor já reconhecido na decisão de 1a
instância (R$ 54.621,24) não foi suficiente para homologar o débito de R$ 36.126,10
deste processo em análise. Dessa forma, conclui-se pela inexistência do saldo
negativo.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.685 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19395.900624/2011-21

(...)
O Recorrente contesta a não homologação da compensação, ao argumento
principal de que a análise da Dcomp n° 03873.77694.101105.1.3.02-8804, que supostamente
contém o crédito, está em litígio administrativo nos autos do processo n° 10725.902741/2009-51
e possui Recurso Voluntário pendente de julgamento neste CARF.
Em que pese a interpretação escorreita exarada no acórdão recorrido, vejo que
atualmente ela não mais prevalece no âmbito da Administração Tributária, a qual editou o
Parecer Normativo Cosit no 02/2018, que trata exatamente da situação sob análise e cujas
conclusões são reproduzidas a seguir, com os destaques que interessam a esta lide administrativa
(destaques deste relator):
Síntese conclusiva
13. De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Dcomp até
30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a
vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em DAU
antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança;
g) a SCI Cosit no 18, de 2006, deve ser lida de acordo com o Parecer PGFN/CAT/No
88/2014, motivo pelo qual ratifica-se o disposto nos seus itens 12, 12.1, 12.1.1, 12.1.3 e
12.1.4 e 13 a 13.3, revogando-se o seu item 12.1.2.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.685 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19395.900624/2011-21

Como se observa, o entendimento atual da Administração Tributária é no sentido
de reconhecer o direito à compensação de crédito de estimativa que integra saldo negativo
origem em de IRPJ ou a base negativa da CSLL, desde que o despacho decisório tenha sido
prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, eis que, nesta hipótese, o crédito tributário
continuará extinto e estará com a exigibilidade suspensa, na forma do § 11 do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996.
Vejo que esta é exatamente a situação dos autos, conforme se depreende da leitura
do despacho decisório de e-fls. 06.
Aduzo que Parecer Normativo Cosit no 02/2018 tem status de norma
complementar de direito tributário, a teor do artigo 100 do Código Tributário Nacional (CTN),
constituindo-se, portanto, em legislação de observância obrigatória no âmbito da administração
tributária federal.
Por fim, reproduzo ementas parciais de julgados desta CARF que vão ao encontro
do entendimento aqui esposado:
Acórdão no 9101-003.891, julgado em 08 de novembro de 2018. Redator
designado Luiz Fabiano Alves Penteado.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
GLOSA DE CRÉDITO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPENSAÇÕES
DE ESTIMATIVAS NÃO HOMOLOGADAS. IMPROCEDÊNCIA. A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo. Na hipótese de não homologação da
compensação que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito
compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do
saldo negativo utilizado pela Contribuinte acarreta cobrança em duplicidade do
mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá prosseguimento a cobrança
do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada, e, de outro,
haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma origem.
Acórdão no 1401-003.033, julgado em 22 de novembro de 2018. Relator Luiz
Augusto de Souza Gonçalves.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS
EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO.
A estimativa quitada através de compensação não homologada pode compor o
saldo negativo do período, haja vista a possibilidade de referidos débitos
serem cobrados com base em Pedido de Restituição/Declaração de
Compensação (PER/DCOMP). Assim, não cabe a glosa dessas estimativas na
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.685 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19395.900624/2011-21

apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de
Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
Acórdão no 1201-002.689 julgado em 12 de dezembro de 2018. Redator
designado Allan Marcel Warwar Teixeira
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. CÔMPUTO DE
ESTIMATIVAS COMPENSADAS ANTERIORMENTE. É ilegítima a
negativa, para fins de apuração de Saldo Negativo de CSLL, do direito ao
cômputo de estimativas liquidadas por compensações, ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação, sob pena de cobrança em
duplicidade.
Nesse quadro, o provimento do recurso é medida que se impõe, no sentido de que
sejam incluídas no cômputo do saldo negativo compensado no processo atual as estimativas de
IRPJ extintas por compensação mediante o PER/DCOMPs 03873.77694.101105.1.3.02-8804,
integrante do processo no 10725.902741/2009-51.

Dispositivo
Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital